Tribunal: CARF
Processo: 15504.010747/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010747/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MÁRCIO GHOLMIE LABRIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.553,06 para saldo
de imposto a pagar de R$12.026,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010747/2009-19
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010747/2009-19

A notificação noticia omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
15/6/2009, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou, em 15/06/2009, a impugnação
de fls. 02/05, onde alega, em síntese, o que se segue.
Diz que retificou sua declaração de imposto de renda pessoa física 2005/2006, em
30/09/2009, baseado na Dirf da Receita Federal do Brasil, onde também não constavam
todos os rendimentos da Notificação.
Alega que a retificadora foi baseada nos dados da própria Receita, uma vez que por
trabalhar em diversos lugares, não tinha os comprovantes de rendimentos de todas as
suas fontes de renda, julgando serem seguras e confiáveis as informações contidas na
dirf que a Receita Federal tinha à época.
Assim, enviou a declaração retificadora e pagou o imposto que achava devido, com as
multas e juros discriminados abaixo, juntamente com o valor original, já pagos em
DARF de 27/04/2007.
V.original 27/04/2007 (sem a corr. taxa Selic) R$ 368,88
V.Recolhido em 30/09/2007 R$ 6.211,86
V.Recolhido em 31/12/2008 (Sem corr.taxa Selic) R$ 556,82
Aduz que os valores pagos não foram computados na notificação e não sofreram a
correção da taxa Selic, o que lhe prejudica, pois para pedir o parcelamento da nova Lei
do Refis, precisa ter os valores corretos.
Alega que, por trabalhar em diversas prefeituras, hospitais e clinicas, não tinha o
controle de seus rendimentos, pois é conhecido que as prefeituras e hospitais demoram
muito tempo para enviar as informações da dirf, inclusive preferindo pagar multas pelo
referido atraso.
Ressalta que não é sonegador de impostos, quer regularizar sua situação e informa a
anexação dos documentos para exemplificar o erro de cálculo da notificação.
Requer o acolhimento da impugnação para se determinar o cancelamento da notificação
e processamento de sua declaração de renda.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 37/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
Face aos elementos constantes dos autos, é de se manter a majoração dos rendimentos
tributáveis incluídos no lançamento, correspondente a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/2/2012 (fl. 45), o contribuinte, em
9/3/2012 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/52, alegando, em apertado resumo,
que:
- seria de se declarar a nulidade da autuação e sua prescrição.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010747/2009-19

- não poderia ser penalizado pelo fato de as empresas e órgãos municipais e
federais atrasarem ou não apresentarem declaração de rendimentos de seus empregados
- faria jus às disposições da Lei no 11.941, de 2009, mas a Receita Federal do
Brasil teria sido omissa ao não contatá-lo.
- teria direito a retificar sua declaração de ajuste anual e a manutenção do
lançamento seria ato injusto e inconstitucional.
- estariam sendo violados os princípios constitucionais do não-confisco e da
capacidade contributiva.
- teria elaborado suas declarações com os documentos disponíveis e com as
informações obtidas junto à RFB.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
No tocante à prescrição aventada, nos termos do caput do art. 174 da Lei no 5.172,
de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), o prazo prescricional é de cinco anos e começa a
contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o
momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do devedor, a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso
administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso voluntário, como no caso em tela, fica postergado o começo da fruição do
prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
No caso, a apresentação da impugnação suspendeu a exigibilidade do crédito
tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN e, consequentemente, a fluência do
prazo prescricional, que só começa a fluir depois de decidido o último recurso administrativo,
totalmente impertinente a alegação do Contribuinte.
Trago ainda a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010747/2009-19

Ao final de seu recurso, o contribuinte suscita ainda a decadência do crédito
tributário.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
A NL objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2005.
Na declaração objeto da autuação, consta IRRF. Esse IRRF caracteriza pagamento
parcial antecipado do imposto lançado. Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Levando em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em
19/5/2009, não há que se falar em decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010747/2009-19

2005, visto que o Fisco teria até 31/12/2010 para efetuar o lançamento, segundo a contagem do §
4o do art. 150 do CTN.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Quanto à alusão a Lei no 11.941, de 2009, esclareço que foge à competência deste
colegiado a apreciação de questões a ela atinentes. Essa lei trata de pedidos de parcelamento e de
hipóteses de remissão de crédito tributário, questões afetas ao controle do crédito tributário, cuja
competência é da Unidade da Receita Federal do Brasil de origem.
Dessa feita, o contribuinte deve direcionar seus questionamentos acerca da
aplicação dessa lei à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Mérito
O litígio recai sobre rendimentos omitidos pelo contribuinte em sua declaração de
ajuste.
O recorrente reitera em seu recurso o argumento de que as fontes pagadoras não
teriam prestado as informações sobre seus rendimentos em tempo hábil.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
A esse respeito, trago a Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se
referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes
da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário findo. Contudo, na
hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à
tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela
progressiva.
Assim, o fato de o contribuinte eventualmente não dispor de comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras indicadas à fl. 10 não o desobriga de oferecer os
rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebidos delas.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por seu turno, a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de
pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.010747/2009-19

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Por fim, esclareço ao contribuinte que ele pode retificar suas declarações de
ajuste, sem prévia autorização da autoridade fiscal, desde que isso ocorra antes do início da ação
fiscal. Cientificado do lançamento, o contribuinte não pode mais retificar a declaração objeto da
autuação (artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional).
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital